Tribunal: STF
Processo: ARE 680462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.